Tribunal: TCU
Processo: 025.017/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta sobre questões referentes ao processo eleitoral nas confederações esportivas que recebem recursos das loterias e de outras fontes públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da consulta formulada pelo Deputado Federal Antônio Carlos Rodrigues, Presidente da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados (CESPO), acerca de dúvidas sobre o processo eleitoral nas confederações esportivas que recebem recursos das loterias e de outras fontes públicas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Redator, em: 9.1. não conhecer da consulta, uma vez que não versa sobre matéria de competência deste Tribunal; 9.2. dar ciência desta deliberação ao consulente; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU;